Tribunal: TJDFT
Processo: 0006912-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0006912-19.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PIONEIROS DE BRASILIA LACO DE AMIZADE, ADAURI DA SILVA GOMES, GILSON DA SILVA GOMES, MARCIO JOSE DE MELO, SERGIO DA SILVA GOMES APELADO: GILSON DA SILVA GOMES, SERGIO DA SILVA GOMES, ADAURI DA SILVA GOMES, MARCIO JOSE DE MELO, ASSOCIACAO DOS PIONEIROS DE BRASILIA LACO DE AMIZADE D E S P A C H O Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” A Apelação interposta pelo réu Gilson da Silva Gomes foi juntada por causídico o qual não o representou durante o curso do processo. Desta feita, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo ato, recolha a sobredita parte o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o da legislação processual civil, sob pena, também, de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator